Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SOCIEDADE MÉDICA. PESSOA JURÍDICA VOLTADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de pediatria. USO INDEVIDO DE NOME DE PROFISSIONAL QUE DE FATO SE DESLIGARA DA SOCIEDADE. GUIAS EMITIDAS E FATURAMENTO REALIZADO POR atendimento PRESTADO POR MÉDICA GENERALISTA EM NOME DE MÉDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA ATÉ A DATA DE FORMALIZAÇÃO DO DISTRATO. USO NÃO CONSENTIDO DE CARIMBO MÉDICO E DO NOME DA MÉDICA PEDIATRA DESLIGADA DA SOCIEDADE. CONDUTA ILÍCITA. AUTORIA INEQUÍVOCA. fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, II, do CPC) NÃO COMPROVADO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA À HONRA PROFISSIONAL DE QUEM TEVE SEU NOME INDEVIDAMENTE UTILIZADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. art. 927 do cc. QUANTUM INDENIZATÓRIO. artigo 944 do cc. VALOR ADEQUADO. APELOS NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do mesmo codex), causar dano a outrem. A conduta humana, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano causado à vítima consubstanciam os pressupostos (elementos) do dever de indenizar, de modo que, ausentes qualquer desses, afasta-se a obrigação de compensar patrimonialmente o prejuízo causado a outrem.
2. Identificado em procedimento policial o uso não consentido do nome de profissional da medicina com especialidade em pediatria por profissional generalista que como pediatra prestava atendimento, prática realizada para emissão de guias e faturas, configurada está ofensa à honra profissional da médica que teve seu nome indevidamente utilizado.
3. O fato de diversas guias terem sido emitidas em nome da autora, médica pediatra, sem seu consentimento, entre a data em que de fato se desligou da sociedade médica até a data em que veio a ser formalizado o distrato, é bastante a configurar ofensa à honra profissional. A ausência de repercussão grave para o uso indevido não descaracteriza a conduta violadora a direito da personalidade, servindo apenas como elemento de ponderação no arbitramento da reparação patrimonial a ser paga pelas médicas responsáveis pela prática danosa.
4. Danos morais. O art. 5o, inc. X, da CF prevê a reparação de danos extrapatrimoniais como forma de compensar a violação a determinados atributos da personalidade. Nesse contexto é que o art. 12, caput, do CC confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e a requerer perdas e danos em caso de violação. O princípio da responsabilidade civil impõe o dever de reparar o dano, patrimonial ou extrapatrimonial, que por ato ilícito vier a ser causado a outrem. Art. 927, caput, do mesmo Código.
5. Quantum. No arbitramento da reparação patrimonial por danos morais importa atentar aos parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, que estabelece como balizas (a) o dano causado pelo ato ilícito, (b) sua repercussão na vida da vítima e (c) a necessidade de que não leve a enriquecimento sem causa do ofendido. Considerados tais marcos e as peculiaridades do caso concreto, é de ser mantida a importância arbitrada pelo Juízo de origem.
6. Apelos não providos. Honorários recursais fixados.